Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se o acórdão embargado, de forma expressa, clara e objetiva, após análise minuciosa de todo conjunto probatório, destacou as razões pelas quais entendeu que a instalação dos ganchos introduzidas no imóvel afrontaram o previsto no art. 1.336, II e III, do Código Civil, e na Convenção do Condomínio, porquanto alteraram a fachada externa do edifício, além do comprometimento à segurança do Condomínio.
3. Hipótese em que inaplicável multa por litigância de má-fé aos embargados, porque não agiram de modo a se amoldar nas condutas previstas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, notadamente considerando o provimento da apelação que interpuseram para reforma da sentença recorrida.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.